Tribunal: STF
Processo: RE 951689
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PROVENTOS PROPORCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DO QUORUM CONSTITUCIONAL PARA IMPOSIÇÃO DE PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO AFERIDA PELA INSTÂNCIA A QUO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.